Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-27.2021.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES. 2020. REPRESENTAÇÃO.
VÍDEO ANÔNIMO E OFENSIVO VEICULADO POR MEIO DO APLICATIVO
WHATSAPP. LEGITIMIDADE DO WHATSAPP PELA REMOÇÃO DO
CONTEÚDO, ENQUANTO NÃO FOR IDENTIFICADO O RESPONSÁVEL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
CASSADA.
1. Apesar da Res.-TSE nº 23.608/2019 obrigar o representante a indicar o
autor da propaganda ilícita, em caso de desconhecimento da autoria é o
provedor de aplicação quem tem condição de remover o conteúdo ilícito.
Essa situação, no entanto, não o torna, necessariamente, parte a figurar no
polo passivo, devendo responder apenas se houver descumprimento da
ordem judicial de remoção, nos termos do art. 57-F da Lei das Eleições.
2. A Teoria da Causa Madura não é aplicável se constatada a necessidade de
dilação probatória.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.
4. Retorno dos autos ao Juízo a quo para o devido processamento da
Representação.
(Acórdão nº 56647, Relator: Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em
Sessão em 28/10/2020)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". INTIMAÇÃO DO PRESTADOR VIA DJE SEM O NOME DO
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VÍCIO
GRAVE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. ATO NULO. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DECLARADA DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
[...]
5. A ausência de oportunidade de manifestação ao prestador caracteriza o
descumprimento injustificado dos princípios constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal.
6. Cassação da sentença para o regular processamento do feito pela
inaplicabilidade, ao caso, da teoria do julgamento imediato da causa madura.
7. Recurso prejudicado, com a declaração de nulidade de ofício e
determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.
(Acórdão nº 61528, Relator: Des. Thiago Paiva Dos Santos, Relator
designado: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE :
12/12/2022)
Num. 43616588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910242938900000042578496
Número d

Inteiro teor:
19/06/2023
Número: 0600023-27.2021.6.16.0091

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 28/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600023-27.2021.6.16.0091
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600023-
27.2021.6.16.0091 que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de
absolver os réus, inexistindo prova segura quanto à prática do crime imputado aos acusados, e
tendo em vista a divergência de versões sobre o trabalho exercido, bem assim a inexistência de
prova cabal, princípio do in dubio pro reo. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Geninza Correia Dantas e Francinaldo Borges da Silva, pela prática do crime
eleitoral previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, alegando que concorreram para a
inserção de declaração falsa no contrato de prestação de serviços eleitorais (cabo eleitoral),
documento particular, firmado entre Geninza Correia Dantas e Paula Correia Dantas. O intuito era
auxiliar os demais corréus na produção de provas contra a denúncia de candidatura fictícia de
Geninza Correia Dantas, fatos investigados nos autos n. 0600732-96.2020.6.16.0091 e 0600734-
66.2020.6.16.0091, pelo que, na divisão de tarefas, Geninza assinou o contrato como contratante e
Francinaldo levou o contrato para que Paula Correia Dantas o assinasse, apesar de o contrato ter
sido firmado após as eleições e ficticiamente; ref. Recurso Criminal Eleitoral nº 0600117-
72.2021.6.16.0091).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENINZA CORREIA DANTAS (EMBARGANTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
FRANCINALDO BORGES DA SILVA (EMBARGANTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616588
19/06/2023
10:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600023-
27.2021.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: GENINZA CORREIA DANTAS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGANTE: FRANCINALDO BORGES DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. ATO NULO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À
DECLARAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ATINGIDOS PELA NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou, ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275
do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Havendo vício grave e a necessidade de realização de instrução
probatória, não há a possibilidade de aplicação do princípio da primazia do
julgamento de mérito ao caso em análise, devendo ser remetidos os autos ao
juízo de origem para a promoção do interrogatório da acusada Geninza
Correia Dantas e regular andamento do feito.

3. O acórdão embargado foi omisso quanto ao esclarecimento acerca dos
atos atingidos pela nulidade, conforme determina o artigo 573, §§ 1º e 2º, do
Código de Processo Penal, devendo ser declarados nulos os atos
processuais praticados após a audiência de instrução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 43616588 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910242938900000042578496
Número do documento: 23061910242938900000042578496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Geninza Correia
Dantas e Francinaldo Borges da Silva em face do Acórdão nº 61.887 que, por
unanimidade de votos, anulou a sentença proferida pelo Juízo da 091ª ZE de Paranacity e
determinou o retorno dos autos à origem, para que seja realizada nova audiência de
instrução para o interrogatório da ré, Geninza Correia Dantas, considerando, assim,
prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

Em suas razões recursais, os embargantes aduziram, em síntese, que o
acórdão embargado é omisso quanto ao pedido de aplicação do princípio da primazia do
julgamento de mérito, o que possibilitaria o julgamento da presente demanda por esta
Corte, para manter a absolvição dos acusados, asseverando, ainda, que, caso não seja
esse o entendimento, seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados. (ID
43575802)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
pelo não provimento do recurso. (ID 43587750)

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Num. 43616588 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910242938900000042578496
Número do documento: 23061910242938900000042578496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:49

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil , os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

Em suas razões recursais, os embargantes requereram que seja reconhecida
a omissão quanto ao pedido de aplicação da primazia do mérito e analisado o mérito dos
autos, e se desde logo Vossa Excelência entender pela manutenção da sentença dos
autos originários, requer que seja julgado o mérito a fim de manter a absolvição dos
recorridos, não sendo este o caso por tratar-se de ação penal e a nulidade evidênciada
nos autos prejudicar os réus, ora recorridos, então que seja declarada a nulidade dos atos
processuais praticados. (ID 43575802)

A respeito da preliminar de cerceamento de defesa suscitada em
contrarrazões ao recurso criminal pelos ora embargantes, veja-se o disposto no acórdão
embargado (ID 43519319):

Em sede de contrarrazões, bem como no parecer proferido pela Procuradoria
Regional Eleitoral, foi aduzido que houve o cerceamento de defesa de Geninza
Correia Dantas, em razão de que, no seu interrogatório, ao ser questionada se queria
responder às perguntas sobre os fatos a ela imputados, em razão de falhas técnicas
do áudio, respondeu que “não”. Asseveraram, ainda, que, ao perceber o erro na
resposta da acusada, o Advogado de defesa relatou o ocorrido ao Magistrado, que
indeferiu o pedido de refazer a pergunta à Geninza, cerceando, assim, seu direito de
defesa. [...] Da análise do interrogatório da acusada, observa-se que o ato processual
foi realizado por intermédio do aplicativo WhatsApp e, desde o início do ato, a ré teve
dificuldade para entender o que estava sendo dito pelo Magistrado. Já no início,
quando questionada sobre se já havia sido presa ou processada, não conseguiu
entender a pergunta feita pelo Magistrado. Em seguida, quando informada sobre o
seu direito de falar ou de permanecer em silêncio, novamente demonstrou dificuldade
em compreender o que estava sendo dito. Percebe-se, então, que, ao ser novamente
questionada se queria responder às perguntas ou não, a acusada responde não e o
magistrado, de pronto, encerra o ato processual. Pois bem. O interrogatório do réu
possui natureza mista porque, além de meio de prova, consiste também em ato de
defesa pelo qual o acusado pode oferecer a sua versão sobre os fatos que lhe são
imputados. [...] Ainda que o Magistrado tenha repetido a pergunta à acusada (Quer
responder às perguntas ou não?), é plausível que as falhas ocorridas no áudio
durante a audiência tenham impossibilitado a compreensão do referido
questionamento, devendo ser acolhida, assim, a alegação de que o encerramento do
interrogatório de Geninza violou o seu direito de apresentar a sua versão sobre os
fatos, o que cerceou seu direito de defesa. Desse modo, deve ser acolhida a
preliminar de cerceamento de defesa da acusada Geninza Correia Dantas para anular
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que seja realizada nova audiência de instrução, na qual seja colhido
o respectivo interrogatório, o que torna prejudicado o recurso.

Como se vê, a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos
à origem, para que seja colhido o interrogatório da acusada Geninza Correia Dantas,
deram-se em razão da violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que
inviabiliza o julgamento da causa por esta instância, em razão da necessidade da
Num. 43616588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910242938900000042578496
Número do documento: 23061910242938900000042578496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:50

realização de instrução probatória.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES. 2020. REPRESENTAÇÃO.
VÍDEO ANÔNIMO E OFENSIVO VEICULADO POR MEIO DO APLICATIVO
WHATSAPP. LEGITIMIDADE DO WHATSAPP PELA REMOÇÃO DO
CONTEÚDO, ENQUANTO NÃO FOR IDENTIFICADO O RESPONSÁVEL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
CASSADA.
1. Apesar da Res.-TSE nº 23.608/2019 obrigar o representante a indicar o
autor da propaganda ilícita, em caso de desconhecimento da autoria é o
provedor de aplicação quem tem condição de remover o conteúdo ilícito.
Essa situação, no entanto, não o torna, necessariamente, parte a figurar no
polo passivo, devendo responder apenas se houver descumprimento da
ordem judicial de remoção, nos termos do art. 57-F da Lei das Eleições.
2. A Teoria da Causa Madura não é aplicável se constatada a necessidade de
dilação probatória.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.
4. Retorno dos autos ao Juízo a quo para o devido processamento da
Representação.
(Acórdão nº 56647, Relator: Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em
Sessão em 28/10/2020)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". INTIMAÇÃO DO PRESTADOR VIA DJE SEM O NOME DO
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VÍCIO
GRAVE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. ATO NULO. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DECLARADA DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
[...]
5. A ausência de oportunidade de manifestação ao prestador caracteriza o
descumprimento injustificado dos princípios constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal.
6. Cassação da sentença para o regular processamento do feito pela
inaplicabilidade, ao caso, da teoria do julgamento imediato da causa madura.
7. Recurso prejudicado, com a declaração de nulidade de ofício e
determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.
(Acórdão nº 61528, Relator: Des. Thiago Paiva Dos Santos, Relator
designado: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE :
12/12/2022)
Num. 43616588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910242938900000042578496
Número do documento: 23061910242938900000042578496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:50

Como bem explanado pela Procuradoria Regional Eleitoral, ao evidenciar a
prejudicialidade da ausência de interrogatório e o desejo de realizá-lo, não há
possibilidade de se suscitar a primazia do julgamento de mérito, uma vez que a análise do
mérito do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral foi comprometida diante do
vício processual alegado. (ID 43587750)

Desse modo, por estarem ausentes os elementos necessários à análise do
feito, não há a possibilidade de aplicação do princípio da primazia do julgamento de
mérito ao caso em análise.

Em relação ao pedido de nulidade dos atos processuais praticados, deve-se
observar a determinação do artigo 573, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal:

Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos
anteriores, serão renovados ou retificados.
§ 1o A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

Ao considerar a omissão no acórdão embargado quanto aos atos atingidos
pela nulidade, devem ser declarados nulos os atos processuais praticados após a
audiência de instrução, devendo ser remetidos os autos ao juízo de origem para a
promoção do interrogatório da acusada Geninza Correia Dantas e regular andamento do
feito, por não visualizar que a causa esteja madura para julgamento, nos termos da
fundamentação.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de embargos de declaração, para declarar nulos os atos processuais praticados
após a audiência de instrução, nos termos do artigo 573, §§ 1º e 2º, do Código de
Processo Penal, devendo ser remetidos os autos ao juízo de origem para a promoção do
interrogatório da acusada Geninza Correia Dantas e regular andamento do feito.

RODRIGO AMARAL
Num. 43616588 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910242938900000042578496
Número do documento: 23061910242938900000042578496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:50

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600023-
27.2021.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES: GENINZA CORREIA DANTAS,
FRANCINALDO BORGES DA SILVA - Advogado dos EMBARGANTES: THIAGO BUCHI
BATISTA - PR59930-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616588 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910242938900000042578496
Número do documento: 23061910242938900000042578496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:50